Tribunal: STF
Processo: RE 102649
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-10
Data de publicação: 1985-09-10

Ementa:
COMPRA E VENDA - RESILIÇÃO - AÇÃO PROPOSTA PELOS VENDEDORES, SOB
ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES, DESACOLHIDA, POREM,
NO ACÓRDÃO LOCAL. INVOCAÇÃO, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELA
LETRA 'A', DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART-1092 DO C. CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
COMO ESTABELECE O ART-1092 DO C. CIVIL, NOS CONTRATOS UNILATERAIS,
NENHUM DOS CONTRAENTES, ANTES DE CUMPRIDA A SUA OBRIGAÇÃO, PODE
EXIGIR O IMPLEMENTO DA DO OUTRO.
SE UM DOS CONTRATANTES, AINDA QUE DE BOA-FÉ, PRETENDE CUMPRIR SUA
OBRIGAÇÃO DE MODO ERRONEO, NÃO ESTA O OUTRO OBRIGADO A ACEITAR O
ERRO. POR ISSO MESMO, ENQUANTO AQUELE NÃO A CUMPRIR DE MODO
ADEQUADO, NÃO ESTA ESTE OBRIGADO A ADIMPLIR A SUA.